Tribunal: STF
Processo: Rcl 69933
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT16) no Processo n. 0016101-78.2021.5.16.0011, para garantir a observância do que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.395/DF. 



    O Município reclamante sustenta, em suma, que:



    [...] mantém todo o quadro de servidores submetidos ao regime único estatutário na forma que dispõe a Lei Municipal n.º46/2005, publicada em 23 de dezembro de 2005, que alterou a Lei Municipal n.º15/1990, publicada em 26 de novembro de 1990. 



    2. Neste diapasão, temos que o regime jurídico estatutário destina-se a todos os servidores existentes no Município, situação esta por meio do qual se estabeleceu efetivamente o típico liame contratual de trabalho sob os auspícios estritos do direito administrativo. 



    3. A par do modelo adotado no Município, em padrão comezinho nas administrações públicas diretas em todo o nosso País, diversos servidores ativos e exonerados estão postulando ações perante a Justiça do Trabalho, com sede na cidade de Balsas/MA., conforme cópia digital integral que segue em anexo junto aos autos do processo n.º0016101-78.2021.5.16.0011, tendo por reclamante a pessoa de Kassio Hernandes Lima Reis. 



    4. Nas pretensas ações, o servidor busca a percepção de adicionais, supostos saldos, FGTS e/ou verbas de natureza rescisória. 



    5. A defesa encetada na ação referida, em seara de preliminar, esmiuçou a natureza da relação de trabalho adstrito ao regime estatutário, de caráter tipicamente administrativo, o que resultaria na incompetência de natureza absoluta da Justiça do Trabalho quanto à apreciação da relação material, tendo sempre sido ressaltado ao julgador, ainda, o teor da medida liminar exarada nos autos da Ação Cautelar proposta sobre a ADIn. n.º3.395 MC/DF., que tivera trâmite junto a esse Sodalício, bem como, a tendência da Corte do próprio TST. de aclarar as divisas de competência material ao cancelar a OJ. n.º205. 



    6. Em que pese tais argumentos, afora diminutas sentenças que reconhecem a incompetência material da Justiça do Trabalho, a torrente move-se pelo reconhecimento da competência material o que tem causado grandes percalços ao Município e perplexidade quanto ao tratamento do caso em tela. 



    7. Tal situação, entretanto, entra em nítido choque com a mentalidade que vem sendo tecnicamente destilada nessa Alta Corte.



    8. Com efeito, em que pese o teor da Emenda Constitucional n.º45/2004, ainda assim, a competência da Justiça do Trabalho limita-se às relações de trabalho regidos exclusivamente pela CLT, em aplicação de exegese sistemática.



    [...]



    15. Assim, sob tal espeque, a clareza da resolução da competência vem com clarividência incontornável, de modo a se determinar a vinculação da apreciação material sob os auspícios da Justiça Estadual, e com exegese harmônica ao preceito mandamental contido na medida liminar desse Excelso Pretório (doc. 1, pp. 2-5 – sem os grifos do original).



    Sustenta que não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação originária, pois a decisão proferida no paradigma indicado exclui da competência da Justiça especializada os vínculos de natureza jurídico-estatutária. 



    Para justificar a sua tese, anota a existência da Lei municipal n. 46/2005, que, segundo o Município, institui o regime estatutário para seus servidores.



    Requer, liminarmente, a suspensão da ação originária e, no mérito:



    [...] seja a presente Reclamação julgada totalmente procedente, de modo a se cassar todas as decisões proferidas em confronto à medida liminar lançada nos autos da ADIn n.º3.395 MC/DF., ou, seja determinada outra, que ao crivo dos Insignes Julgadores seja suficiente para a manutenção da autoridade de seu julgado, tudo na forma que determina o RISTF (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).



    No caso, o Município reclamante apresentou, desde sua contestação, preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho (doc. 5, pp. 70-78). Em sentença, o pedido foi acolhido, sob os seguintes fundamentos:



    O Município reclamado suscita a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, sob o argumento de que o contrato de trabalho em questão é de natureza administrativa, conforme indicado na própria inicial, haja vista ter sido celebrado no formato ‘cargo temporário de professor’, conforme documentos juntados, notadamente os contracheques que indicam expressamente cuidar-se de contrato temporário (campo Tipo de Admissão nos documentos de Id. bf822fe). 



    De fato, não há controvérsia sobre a contratação temporária do reclamante, conforme termos da inicial e documentos juntados aos autos (contracheques e ficha financeira). 



    A questão da competência para apreciar a pretensão em casos como o ora analisado está pacificada no âmbito do E. STF, conforme decisões a seguir transcritas: [...]



    Ante o exposto, com base no entendimento do Excelso STF, acolho a preliminar suscitada e declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o feito, na forma do art. 485, IV, do CPC (doc. 5, pp. 88-89).



    Contra essa decisão, o beneficiário do ato reclamado interpôs recurso ordinário, o qual, julgado pela Segunda Turma do TRT16, foi provido, nestes termos:



    O reclamante pede a reforma da sentença para reconhecer a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar o feito. Argumenta que não restaram preenchidos os requisitos legais exigidos para a contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988, tratando-se, em verdade, de contrato nulo por ausência de concurso público, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a demanda. 



    Razão lhe assiste. 



    No caso em análise, segundo a petição inicial e documentos que a acompanham (fls. 2/24), o reclamante foi admitido em 1/3/2019, para exercer a função de Professor de Informática, não havendo elementos nos autos que indiquem a presença dos requisitos legais exigidos para o reconhecimento do contrato temporário previsto no art. 37, IX, da CF/1988. 



    Com efeito, o reclamado não fez prova da existência de lei municipal prevendo as hipóteses de contratação temporária, assim como não demonstrou a ocorrência de qualquer situação que justificasse a admissão do reclamante sem submissão a concurso, não sendo demais ressaltar que a função por ele ocupada (professor) corresponde a atividade essencial e permanente do município, fato que, por si só, afasta caráter excepcional da contratação. 



    Ademais, a competência do Juízo é fixada pela causa de pedir e pelo pedido e, tendo em vista a alegação do autor de que foi admitido sem concurso público e postulando as parcelas oriundas desse liame, não há dúvida de que esta Justiça Especializada é competente para processar e julgar a lide. 



    Tal entendimento decorre da ampliação da competência desta Justiça, ocorrida com o advento da EC nº 45/2004, consoante o art. 114, I da CF, in verbis: [...]



    [...]



    Contrario sensu, é da Competência da Justiça do Trabalho o julgamento de causa em que se discuta a regularidade da contratação, por inobservância do preceito expresso no art. 37, II, da CF.



    Esse entendimento guarda consonância com a diretriz adotada nos julgados do c. TST, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas: [...]



    Vale ressaltar que a discussão quanto à constitucionalidade e consequente validade de contratação de pessoal por Ente Público sem prévia realização de certame não exclui a competência desta Justiça Especializada, mas apenas delimita a extensão dos direitos que serão devidos a título de verbas rescisórias. 



    Ademais, é importante registrar que a matéria posta sob análise, é objeto de Súmula neste E. TRT, tendo prevalecido o entendimento de que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988, in verbis: [...]



    Ressalte-se, ainda, que a causa de pedir ventilada na inicial está fundamentada na existência de vínculo de emprego, enquanto o pedidos decorrentes desse liame, consistentes em salários em sentido estrito e depósitos de FGTS, possuem natureza tipicamente contratual, circunstâncias que reforçam a competência da Justiça do Trabalho para dirimir a questão. 



    Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso do reclamante para declarar a competência da Justiça do Trabalho e determinar a baixa dos autos à origem para regular prosseguimento do feito (doc. 5, pp. 120-123).



    Em seguida, o reclamante interpôs recurso de revista, a insistir na incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito, ao qual foi negado seguimento, por não atender ao requisito de admissibilidade previsto no art. 896, § 1°-A, I, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). (Doc. 5, pp. 164-166).



    Após, o Município interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento por óbice processual (doc. 5, p. 209). A certidão constante no doc. 5, p. 212, informa que não houve interposição de recurso contra essa decisão.



    Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



     Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 9.892 AgR/SE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 4/6/2012).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. ALEGADA OFENSA À ADI 3.395-MC. COMPETÊNCIA. SÚMULA 734/STF.TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Nos termos da súmula 734/STF, não cabe reclamação contra decisão judicial com trânsito em julgado. 2. Agravo regimental desprovido (Rcl 12.307 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/8/2016).



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 360. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 3395. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. 2. A teor da Súmula 734 do STF e da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, é incabível a reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 53.433 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7/11/2022).



    Cito, ainda, as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.366/SP, DJe 20/6/2024, e Rcl 63.623/MA, DJe 30/11/2023.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator